Tribunal: STF
Processo: Pet 2225
Classe: Pet
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-17
Data de publicação: 2001-10-17

Ementa:
EMENTA: Suspensão de liminar: legitimação ativa.
        A exemplo do que se decidiu a propósito da qualificação do
Prefeito
para requerer a suspensão de segurança que o destituíra (AgRSS 444, RTJ
141/380), o Procurador-Geral junto ao Tribunal de Contas do Estado está
legitimado para requerer a suspensão de liminar, confirmada pelo
Tribunal de Justiça, que implicou o seu afastamento do exercício da
função.